Tribunal: TCU
Processo: 010.742/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Girlene Alves Britto (XXX.782.105-XX), vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia que: 9.3.1. promova absorção da parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 com o reajuste concedido pela parcela de 6% a partir de 1o de fevereiro de 2023, previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.3.2. absorva eventual resíduo da "parcela compensatória" por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, reajustes previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018, após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023; 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e à interessada.